Tribunal: TJDFT
Processo: 0748383-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748383-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, na ação de nomeação de administrador pro0visório n. 0746882-67.2024.8.07.0001, proposta em desfavor da CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, indeferiu a tutela urgência, especificamente para a indicação de administrador provisório para a entidade Ré. O Agravante, por meio da petição de ID 71372367, informa a perda superveniente do interesse recursal, requerendo a desistência do recurso, vez que “o juízo a quo, como medida de cooperação, intimou a Agravante a informar se deseja assumir, ainda que temporária, a função de administrador judicial da entidade Agravada com a finalidade específica e exclusiva de organizar as providências necessárias para viabilizar Assembleia para eleição de corpo dirigente”. DECIDO. Conforme disposição legal contida no Art. 998, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. O Regimento Interno deste TJDFT, nos termos do Art. 87, inc. VIII, ao dispor acerca das atribuições do relator, estabelece que: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Assim, o presente feito deve ser arquivado, em razão do pedido de desistência do Agravante. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 16 de maio de 2025 11:13:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador